Tribunal: TJPA
Processo: 0817656-33.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0817656-33.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Município, ante a imposição de obrigação judicial com fixação de multa diária.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado nos autos.

4. A decisão impugnada foi fundamentada na prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da CF e do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.069/1990.

5. Alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão judicial não se sustenta, uma vez que a questão vem sendo discutida desde 2019, quando deferida liminar no processo principal.

6. Consoante jurisprudência do STJ (Tema 98 – REsp 1.474.665/RS), é cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisão judicial, não se verificando a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 1.012, § 1º, V e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.195/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; STJ, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.6.2017 (Tema 98).

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro dias do mês de fevereiro aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de a
gravo interno no Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação Cível
interposto pelo

Município de Curralinho

em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id nº 22901505, págs. 14-19), “verbis”:

“
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE E INTEGRIDADE DE MENOR. MULTA COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação requerido pelo Município de Curralinho, objetivando a concessão de efeito suspensivo à sentença de procedência, que confirmou tutela provisória para assegurar direitos fundamentais de criança e adolescente, conforme o art. 227 da CF e o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

II. Questão em discussão.

2. O ponto central em discussão é a possibilidade de suspensão dos efeitos imediatos da sentença, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, e § 4º, do CPC, sob alegação de prazo exíguo para cumprimento e impossibilidade de multa cominatória contra o poder público.

III. Razões de decidir.

3. Quanto à alegação de prazo insuficiente, observa-se que os desdobramentos do processo remontam a 2019, conferindo ao ente público prazo razoável para adoção das medidas cabíveis.

4. No tocante à multa cominatória, a jurisprudência do STJ é pacífica (Tema 98) quanto ao cabimento de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de coerção para cumprimento de decisões judiciais em casos que envolvem direito à saúde, sendo o valor aplicado adequado ao caráter de tutela do direito fundamental protegido.

5. Ausentes elementos que indiquem probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 1.012, §§ 3º e 4º do CPC, para deferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Tese de julgamento: "É incabível o efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo poder público contra sentença que confirma tutela provisória em favor de menor, quando ausentes probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 1.012, §§1º, V e 4º; STJ, Tema 98.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, Lei n.º 8.069/1990, art. 4º, parágrafo único, alíneas “a” a “d”; CPC, art. 1.012, §§1º, V e 4º.
”

Contra essa decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno (id nº 24337596, págs. 1-21) arguindo, em resumo, a impossibilidade de cumprir a determinação judicial agravada no prazo exíguo de 15 (quinze) dias, em virtude do movimento administrativo complexo que envolve a contratação.

Argui ainda a impossibilidade de incidência de astreintes.

Por fim, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões constantes do id nº 24648500.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 24735590).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alega o recorrente, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

De acordo com o art. 1.012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação quando confirmar a concessão de tutela provisória, podendo ser suspensa pelo relator desde que haja demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, a sentença de procedência, em relação à qual se insurge o requerente, visa assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a destinação de recursos públicos, garantindo-se, com isso, o direito à vida, à saúde, à dignidade, respeito à liberdade, pondo-as à salvo de qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme dicção dos artigos 227 da CF e 4º, parágrafo único, alíneas “a” a “d”, da Lei nº 8.069/1990.

No caso, observa-se que a alegação de exiguidade de prazo não se mostra legítima, a ponto de afastar o cumprimento da determinação judicial no prazo de 15 (quinze) dias, pois os desdobramentos do caso em questão remontam ao ano de 2019, quando proferida a decisão liminar nos autos do processo principal nº 0002809-77.2019.814.0083 (id. nº 74690762, págs. 4-7).

Quanto à arguição de ser impossível aplicar multa em desfavor do poder público, tal argumento não encontra espaço no cenário jurídico atual, conforme se pode verificar pela leitura das ementas a seguir reproduzidas, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.474.665/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 22.6.2017 (TEMA 98). ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA SEM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior - reafirmada em sede de julgamento repetitivo (Tema 98) - posiciona-se de maneira uníssona pelo cabimento da cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais.

2. A apreciação dos critérios previstos no art. 537 do Código Fux, quanto ao seu enquadramento e quanto à correta fixação do valor, ensejaria nova análise dos fatos e das provas da causa.

Excepcionam-se dessa limitação apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, que podem ser revistas em sede de Recurso Especial.

3. No caso dos autos, o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, mormente quando se considera a relevância do bem jurídico (o direito à saúde) tutelado.

4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.604.195/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.) (grifei)

Portanto, diante disso, no momento, não consigo identificar risco real e concreto ao requerente, a justificar o deferimento de seu pleito.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/03/2025